Tribunal: TJBA
Processo: 8047263-71.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047263-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: ISAIAS SAMPAIO PASSOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITE DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que deferiu tutela provisória, limitando os descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento do agravado, Isaias Sampaio Passos, ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

Ação originária movida sob o fundamento de que os descontos mensais superam a margem consignável e comprometem a subsistência do autor.

II. Questão em discussão
3. Cinge-se a controvérsia à análise da adequação da decisão que limitou os descontos em folha, preservando o mínimo existencial, nos moldes da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e da legislação consumerista aplicável.

III. Razões de decidir
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor, boa-fé objetiva e preservação da dignidade humana, conforme dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

5. A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, prevista em normas estaduais e na jurisprudência consolidada do STJ, visa assegurar o mínimo existencial ao consumidor endividado.

6. O risco de irreversibilidade da medida é afastado, uma vez que os descontos poderão ser restabelecidos em caso de improcedência da demanda originária.

7. A multa fixada na decisão tem caráter coercitivo e é proporcional à finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ações regidas pela Lei do Superendividamento, é legítima a concessão de tutela provisória para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao limite de 30%, preservando o mínimo existencial.

2. A limitação dos descontos em folha é compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a natureza alimentar dos rendimentos do devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8047263-71.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e como agravado
ISAIAS SAMPAIO PASSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA